Tribunal: TJDFT
Processo: 0727025-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727025-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: A. D. D. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO PEDIASUIT NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. RELATÓRIO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio. 2. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano consiste em descumprimento contratual e não caracteriza ofensa moral passível de reparação. 3. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 10, §4o, da Lei 9.656/98 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a legalidade da cláusula de exclusão de despesas para tratamento não previsto no rol de procedimentos da ANS, consubstanciado em tratamento como a terapia sem limite de sessões. Acrescenta que caso seja considerado meramente exemplificativo o referido rol estará colocando em risco a segurança dos tratamentos fornecidos pelo plano de saúde e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Requer a anotação do nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45. 892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 na capa dos autos, para que as intimações sejam exclusivamente promovidas em seus nomes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que seja anotado o nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45. 892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 na capa dos autos, para que as intimações sejam exclusivamente promovidas em seus nomes. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023